Tribunal: STF
Processo: ARE 1500332
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURAÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 512. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIMENTE.



     I - No caso concreto, por tratar-se de mandado de segurança, aplica-se Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal , sendo incabível a fixação de honorários advocatícios , assim como sua majoração. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários advocatícios do acórdão embargado.